Tribunal: TJDFT
Processo: 0724846-76.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. FOTOS DOS VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO RECORRENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que reconheceu sua revelia e julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-o ao pagamento de R$ 3.866,45 (três mil oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), a título de danos materiais, e de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais.
2. Nas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que a condenação foi imposta sem a comprovação dos fatos e do nexo causal. Afirma que não houve comprovação da violação a direito da personalidade apta a configurar danos morais. Pede a reforma da sentença, subsidiariamente, requer a redução substancial do quantum indenizatório.
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 80173147)
4. No caso em análise, o recorrente, embora tenha sido citado, deixou de comparecer à audiência de conciliação e de apresentar contestação. Nos termos do art. 20 da Lei no 9.099/95, a revelia se caracteriza pela ausência injustificada da parte à audiência, para a qual foi regularmente intimada. O princípio da eventualidade impõe que todas as alegações defensivas, ainda que contraditórias, sejam apresentadas no momento oportuno. A ausência de manifestação configura preclusão consumativa, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014).
5. Em sede recursal, somente é possível discutir matérias de ordem pública ou que tenham sido devidamente suscitadas no momento oportuno, sob pena de inovação vedada. O princípio da não surpresa e o respeito ao contraditório impõem que a ré não possa introduzir, no recurso, alegações ou fundamentos novos que não foram submetidos ao crivo do juízo de primeira instância. Admitir o contrário configuraria violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da própria estrutura recursal (CPC, arts. 1.013 e 1.014), além de acarretar indevida supressão de instância.
6. Destaca-se ainda que, a revelia, na forma do art. 20 da Lei 9.099/95, induz presunção apenas relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, não importando procedência automática do pedido e nem eximindo o autor de provar o fato constitutivo de seu direito.
7. Compulsando os autos, verifica-se que o boletim de ocorrência (ID 251773318), aliado às fotografias produzidas após o sinistro (ID 80173119), compõe conjunto probatório suficiente para corroborar a versão apresentada pela autora, permitindo a conclusão acerca da responsabilidade do recorrente pelo acidente narrado. Assim, não prospera a tese recursal de que “não foram juntadas aos autos fotografias do suposto dano causado ao veículo” ou de que “não há prova segura da ocorrência do acidente nos moldes narrados”, porquanto os elementos constantes dos autos se mostram aptos a comprovar o evento danoso e sua dinâmica. Reconhecida a responsabilidade do recorrente pela ocorrência do sinistro, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 3.866,45, conforme comprovantes (ID. 254000512 /254000514).
8. No que se refere a compensação por danos morais, não assiste razão ao recorrente. Conforme consignado na sentença, o direito à compensação decorre das lesões sofridas pela autora, comprovadas pelos laudos e relatórios de atendimento médico acostados aos autos. O Juízo de origem fixou a indenização em R$ 1.000,00 (mil reais), valor que se mostra compatível com às circunstâncias do caso, considerando o tratamento médico ao qual a autora foi submetida. Nesse ponto, destaca-se que não merece acolhimento o pedido formulado em contrarrazões para majorar a compensação por danos morais (ID. 80173147), visto que não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
10. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.